Tribunal: TJPA
Processo: 0809486-30.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809486-30.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO DE ÁREA URBANA.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO.
EXISTÊNCIA
DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. LEI Nº 7.347/85. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS.
OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO CUMPRIMENTO DE SEU DEVER PARA COM OS CIDADÃOS.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão consiste em verificar a existência de omissão do Poder Público que justifique a atuação jurisdicional quanto ao saneamento, drenagem e pavimentação
de logradouro público, levando em consideração o princípio da dignidade humana.

2-

Princípio da separação dos poderes.
Não há como se apontar interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que as imposições ao Ente Municipal acerca da realização de obras para propiciar o saneamento básico, encontram respaldo na Constituição da República em observância à efetivação do direito à dignidade humana e à saúde.

3-A
existência do fato ensejador da Ação Civil Pública é extreme de dúvidas
, uma vez a existência de elementos suficientes apresentados pelo Apelante constantes dos autos, não havendo que se falar em inexistência de prova hábil dos fatos, estando o serviço pleiteado caracterizado como de saneamento básico. Inteligência da
Lei nº 11.445/2007 que e
stabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico.

4-As políticas públicas são meios de efetivação de direitos sociais, de forma que o fato de não haver a destinação dos recursos públicos captados junto ao Ministério das Cidades para a via em questão, não o exime de cumprir o dever legal de sanear, drenar e pavimentar as ruas objeto da presente ação, de forma a conceder a sua população uma convivência digna no local.

5-A dignidade da pessoa humana é reconhecida
como princípio fundamental pela Constituição Federal de 1988
(art. 1º, III) como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A
política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (inteligência do art. 182 da CF/88).

6-Deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias em que são estabelecidas. Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios.

7-Caracterizada a omissão do Ente Municipal pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, qual seja a drenagem e pavimentação da via pública em questão e, levando em consideração ainda a mácula do princípio da dignidade da pessoa humana e pautando-se devida ponderação principiológica, vê-se a necessidade de reforma da sentença para condenar o Município Apelado ao cumprimento do dever constitucional de propiciar o mínimo existencial com o saneamento básico local.

8-
Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (processo nº
0809486-30.2019.8.14.0006-PJE
).

A
sentença com a seguinte conclusão (Id
3758453
):

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO CIVILPÚBLICA, pelas razões expostas, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro noart. 487, I, do CPC.Sem custas, na forma do art.18 da Lei 7.347 /85. [sic]
(...)"

Em suas razões recursais (Id
3758456
), o Apelante aduz que o
juízo
a quo
se equivocou ao afirmar que se trata de políticas públicas e que o Município possui discricionariedade para decidir em quais áreas serão aplicadas as verbas existentes. A
rgumenta que diante do princípio da dignidade da pessoa humana não se poder-se-ia prevalecer a discricionariedade do Município.

Sustenta que
a ausência de investimentos na comunidade por parte do poder público municipal transpassa a discricionariedade, uma vez que este não estaria atendendo ao mínimo existencial, ainda que possua a decisão final de onde poderá investir.

Assevera que o juízo ao julgar o mérito, não teria levado em consideração o conteúdo probatório constante dos autos, fundamentando-se em concepção já formada.

Insurge-se contra o fundamento exposto na sentença segundo o qual as vias são afetadas pelas cheias do inverno amazônico, ficando alagadas somente nos meses do período de dezembro à maio, defendendo o Apelante que é plenamente possível requerer uma vida digna, em todos os meses do ano, independentemente da região em que se encontra a via, imputando a obrigação ao ente municipal em realizar as obras de saneamento básico para a correta utilização do meio ambiente urbano, caso contrário, seria admitir que as pessoas que ali residem deveriam adquirir outra residência para passar o inverno amazônico sem sofrer as fortes chuvas, de forma a estabelecer uma discriminação injustificada para com os munícipes.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja julgado o feito totalmente procedente.

Contrarrazões (Id
3758460
), refutando as teses do apelo e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Órgão Ministerial por esta 2ª Instância, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se ratificando os termos da apelação (Id
3916512
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar a existência de omissão do poder público que justifique a atuação jurisdicional quanto ao saneamento, drenagem e pavimentação
de logradouro público, levando em consideração o princípio da dignidade humana.

Consta da inicial (Id
3758424)
que em
30.05.2018 fora instaurada pelo Ministério Público o Procedimento sob nº 000138-440/2018, através da reclamação feita pelo Centro Comunitário Novo Horizonte, acerca da precariedade do saneamento básico, pavimentação asfáltica e iluminação pública da Comunidade Novo Horizonte, situada na BR 316, KM 05, mais especificamente as ruas Belo Horizonte, Jader Barbalho e Avenida das Américas, Alameda BR, Vila Rica, Bom Jesus, Nossa Senhora de Nazaré, Estados Unidos, Guatemala, Haiti e Miranda Sobrinho.

Da leitura da sentença, observa-se que o Juízo
a quo
considerou que

“as obrigações de infraestruturas relacionadas ao sistema de esgoto e pavimentação são do Município, e não estão ligadas ao núcleo essencial de qualquer direito fundamental previsto na Constituição Federal. No mais, a adoção de tais políticas públicas caracteriza exemplos claros de fixação de prioridades e de ponderação com outros interesses públicos e, portanto, cabe ao Executivo a tarefa de realizar as escolhas de acordo com seu orçamento.”

Ressaltou o Juízo que

“por mais eficiente que seja o planejamento administrativo, necessário se faz eleger prioridades e urgências, dentro de um vasto universo de demandas a serem atendidas, justamente para ser possível dar guarida para as questões prioritárias e de bem comum maior, diante da escassez de recursos. Não há que se negar o fato de que todos gostariam de viver dentro dos padrões da “Europa”, ao menos na sua parte turística, onde tudo é perfeito, desde a coleta de lixo à pavimentação asfáltica de primeira qualidade, e de rede de esgoto à de águas pluviais internas, porém, o Brasil é pais de “terceiro mundo”, e dentro do país, existe regiões que também são “terceiro mundo”, notadamente NORTE e NORDESTE, regiões mais atrasadas em quase todos os índices sociais.”

No que concerne à violação ao princípio da separação dos poderes, não há como se apontar interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que as imposições ao Ente Municipal acerca da realização de obras para propiciar o saneamento básico, encontram respaldo na Constituição da República em observância à efetivação do direito à dignidade humana e à saúde.

Desta forma, constatando-se a omissão da Administração Pública e a consequente violação dos direitos fundamentais, concernentes ao mínimo existencial, o Poder Judiciário deve agir para salvaguardar os direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Nesta esteira, não há como prevalecer alegação de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante
tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016 – grifei)

Dos documentos que compõem o
procedimento investigatório acostados aos
autos
, há f
arta documentação demonstra a existência de diversas solicitações do Centro Comunitário Novo Horizonte à Administração Municipal para a adoção de providências visando o saneamento básico e asfaltamento da área em questão.

Consta também inúmeras fotos que comprovam a precariedade das ruas afetadas,
o que ocasiona constantes danos aos moradores pela dificuldade enfrentada na rotina diária destes que necessitam utilizar as referidas vias, havendo relatos até de que criança portadora de deficiência ficou impedida de frequentar escola em razão de dificuldade de entrada de veículo para buscar o menor, além dos transtornos decorrentes do período muito chuvoso.

Após inúmeras tratativas, observa-se que restaram contempladas as ruas
Belo Horizonte e Jader Barbalho, contudo as demais continuaram em situação precária, de forma que
não houve a comprovação da Administração Municipal de efetiva realização de medidas paliativas tendentes a sanar a situação apontada.

Assim, a existência do fato ensejador da Ação Civil Pública é extreme de dúvidas
, uma vez a existência de elementos suficientes apresentados pelo Apelante constantes dos autos, não havendo que se falar em inexistência de prova hábil dos fatos.

A
Lei nº 11.445/2007 que e
stabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, prevê:

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

I - universalização do acesso e efetiva prestação do serviço; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

II - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020)

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de: (Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020)

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

Por sua vez, sabe-se que as políticas públicas são meios de efetivação de direitos sociais, de forma que o fato de não haver a destinação dos recursos públicos captados junto ao Ministério das Cidades para a via em questão, não o exime de cumprir o dever legal de sanear, drenar e pavimentar as ruas objeto da presente ação, de forma a conceder a sua população uma convivência digna no local.

Insta ressaltar que a dignidade da pessoa humana é reconhecida
como princípio fundamental pela Constituição Federal de 1988
(art. 1º, III) como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nos seguintes termos:

Art.1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III – a dignidade da pessoa humana;

O art. 182 da Constituição Federal dispõe:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Neste viés, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias em que são estabelecidas.

Em casos análogos, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. NO MÉRITO.
POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, MORADIA E AO MEIO AMBIENTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DE AGUAS LINDAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
. 1. Preliminares de carência de ação, ilegitimidade ativa e passiva, interesse processual e perda de objeto, rejeitadas. 2.
No mérito, os serviços de execuç?o de obras de pavimentação asfáltica, esgoto e drenagem inserem-se no direito social fundamental ao saneamento básico, providência intimamente ligada ao direito à saúde, moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
3.
A atuação do Poder Judiciário é um meio de otimizar a atuação do Poder Público responsável pela implementação e execução de políticas públicas, pois evidencia as áreas nas quais as necessidades da população são mais preementes
. 4.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como no caso dos autos, a moradia e a saúde, insculpidos no artigo 6º da CF/88, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.02189021-90, 191.067, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30 – grifei)

As decisões abaixo corroboram ser este o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE LOCAL.
COMPETÊNCIA DA MUNICIPALIDADE.
POSSIBILIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS E DA VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NOS AUTOS. EXECUÇÃO DE OBRAS. DESPESA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUSTAS PROCESSUAIS. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE LEI. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tema central desse recurso é a ACP formulada pelo MPE em face da apontada omissão do Município de Sena Madureira, que, na execução de obras de infraestrutura, deixou de providenciar a construção de uma adequada rede de drenagem de águas pluviais, rede/sistema de coleta e de tratamento de esgoto, bem como a pavimentação de todas as ruas listadas nos procedimentos de apuração e inquérito civis, que acompanharam a petição inicial. Dessa maneira, na referida ACP está deduzida a pretensão de tutela jurisdicional coletiva de direitos difusos e coletivos da população da aludida Comarca em conviver em meio ambiente (urbano e natural) sadio e equilibrado, compelindo-se o Poder Público ao cumprimento, dentre outras medidas, das obrigações de providenciar a pavimentação asfáltica das vias públicas e implantar a drenagem de águas pluviais (medidas imprescindíveis à ordenação urbanística), decorrentes da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), diploma legal que, em última análise, regulamentou o direito fundamental previsto nos arts. 182 e 225, ambos da CF/1988. 2. A Municipalidade tem o dever de executar a política de desenvolvimento urbano, como bem delineado pela legislação supracitada. Tanto é assim que, ao sentenciar o feito, o Juízo a quo bem destacou a preponderância local da proteção ambiental natural e urbana afetada pela ausência de pavimentação asfáltica, tratamento de esgoto e captação das águas pluviais, sobressaltando-se, então, a competência do Município para implementar as medidas postuladas no bojo da presente ACP. Na esteira de precedentes jurisprudenciais, não se discute a obrigação ex legis do Poder Público Municipal em adotar políticas públicas necessárias à satisfação do direito da coletividade se desenvolver em ambiente urbano que garanta o seu bem-estar. 3. Em sendo direito transindividual sobre o qual o Ente Público não detém qualquer margem de disponibilidade e/ou discricionariedade, reputam-se mitigados os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, devendo o Poder Judiciário impor obrigação de fazer no propósito de que a Municipalidade seja compelida a ser agente transformador das mazelas urbanas. 4. Durante o curso natural de toda a relação processual, o ente Apelante não fez qualquer impugnação específica aos fatos articulados pelo MPE, sobremaneira no tocante à execução de obras públicas sem o qualquer cuidado com pavimentação asfáltica, construção de rede de esgoto e captação de águas pluviais. Depois de perdida a demanda em julgamento meritório, o Município resolve pedir a realização de uma perícia técnica para que sejam comprovados os fatos supracitados, sendo que, nesse instante, já são reputados incontroversos a teor do art. 374, inciso III, c/c o art. 341, caput, ambos do CPC/2015. 5. Ainda nesse particular, é lógico que, estando os autos instruídos com as provas documentais necessárias à resolução da controvérsia, o caso se configura em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015, visto que desnecessária a produção de outras provas. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, visto que as partes litigantes tiveram a oportunidade de colacionar todos os documentos necessários para sustentar as respectivas teses. Demais disto, a oitiva de testemunhas e a realização de perícia em nada poderiam contribuir com o deslinde da causa, de sorte que a questão controvertida foi satisfatoriamente dirimida mediante o exame das provas documentais carreadas aos autos do processo. 6. Partindo da premissa de que as despesas públicas devem estar taxativamente autorizadas pela legislação orçamentária, infere-se que, na prestação da efetiva tutela jurisdicional de direitos difusos e coletivos, o Poder Judiciário deve estar atento à satisfação destes interesses, mas não deve olvidar da forma de execução orçamentária estabelecida pela própria Constituição Federal e as normas de Direito Financeiro. Logo, almejando o ponto de equilíbrio entre a necessidade de dotação orçamentária e a satisfação dos direitos em comento, permite-se ao Poder Judiciário determinar à Administração Pública que faça constar no seu orçamento a verba destinada a execução da obrigação de fazer, com a finalidade da promoção das políticas de desenvolvimento urbano, previstas no art. 182, da CF/1988, e, de igual modo, no Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/2001). 7. Ficou constatado que, embora condenada ao pagamento de custas processuais, a Municipalidade deveria ser dispensada do recolhimento do preparo recursal, haja vista que goza de prerrogativas da Fazenda Pública, na forma do art. 2º, inciso I, da Lei Estadual n. 1.422/2001, c/c o art. 91, do CPC/2015. Dessa maneira, embora o Apelante tenha sido vencido na grande maioria das suas teses, deve ser afastada a sucumbência quanto ao pagamento de custas processuais, tendo em vista a isenção decorrente da própria legislação. 8. Apelo parcialmente provido. (TJ-AC - APL: 08000370620138010011 AC 0800037-06.2013.8.01.0011, Relator: Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 06/02/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2018 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO
. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. CORSAN. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS. DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Cerceamento de defesa. Livre apreciação da prova pelo juiz, a quem cabe indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias. Ciência da decisão que encerrou a instrução, sem insurgência. Preclusão. Cerceamento de defesa inocorrente. 2. Legitimidade passiva do Município de Santa Maria. Legitimidade, por sua omissão em fiscalizar, que decorre do próprio texto constitucional. 3. Mérito. Comprovado nos autos, à saciedade, o não cumprimento, pela CORSAN, do contrato firmado com o Município de Santa Maria, em que se comprometeu a ampliar as redes coletoras de esgotos do Município, até atingir o percentual de 80% da população urbana da cidade, promovendo ainda o integral tratamento dos esgotos domésticos da cidade, até o término do prazo da concessão, em 13/09/2016, correta a sentença de procedência da pretensão veiculada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo órgão do Ministério Público. Prova pericial que corroborou os argumentos da inicial. Situação caótica da rede de esgotos do Município de Santa Maria, em
manifesta ofensa ao postulado da dignidade da pessoa humana, que autoriza a interferência do Poder Judiciário, sem que isto implique em ofensa à discricionariedade administrativa e ao princípio da separação dos poderes
.
Omissão da CORSAN que atinge diretamente o meio ambiente e, sobretudo, a saúde da população local. Problemática já conhecida desta Corte, face às inúmeras ações individuais já ajuizadas contra o Município, sobre a mesma questão. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70057470767, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 11/06/2014)

(TJ-RS - REEX: 70057470767 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 11/06/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2014 – grifei)

Apelação cível em sede de
ação civil pública. Saneamento básico.

Desídia pública e notória. Extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 267, VI).
Alegada violação ao princípio da Separação dos Poderes, por invasão de atribuições exclusivamente administrativas no trato das políticas públicas. Inocorrência.
Lesão in concreto configurada.
Controle judicial de políticas públicas autorizado, na hipótese
. Recurso parcialmente provido. O controle judicial das políticas públicas é vedado quando o pleito deduzido em sede de ação civil pública reveste-se de caráter genérico, inespecífico e abstrato.

Quando, porém, da execução de determinada política pública, seja por ação ou omissão, decorre prejuízo concreto, a interesses individuais homogêneos, difusos ou coletivos, é possível o controle judicial de tais políticas por meio de ação coletiva, já que investidos o Judiciário, o Ministério Público e as associações de representação funcional específica, de caráter constitucional.
Nesse caso, não se cogita de ativismo judicial frente à Administração e ao Legislativo, porquanto foi o próprio Poder Constituinte originário quem atribuiu ao Judiciário e aos demais órgãos em questão a titularidade para o manejo de ações específicas para compelir a Administração inconstitucionalmente omissa a implr políticas públicas. Nesse caso, cumpre ao juiz, na condição de guardião das promessas (na expressão de Garapón), obrigar o Administrador faltoso ou omisso a tornar factível o princípio vinculante da Supremacia da Constituição.

(TJ-SC - AC: 829061 SC 2010.082906-1, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 21/06/2011, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de São Carlos - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. TRANSTORNOS DECORRENTES DE TRANSBORDAMENTO DA REDE DE ESGOTO.
REITERADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUE GERA O DEVER DE REALIZAR OBRA PÚBLICA DE NATUREZA ESSENCIAL DE SANEAMENTO. PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SAÚDE PÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
. Localidade carente de serviços mínimos de saneamento básico. Esgoto que transborda para a via pública e invade a casa do morador, sendo causa geradora de doenças. Obrigação legal de fornecimento de "serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" (CDC, 22). Se o Estado ou os órgãos de defesa do consumidor se revelam omissos ou inertes, o particular pode propor ação em nome próprio para exigir a realização de obras de saneamento básico. A ação civil pública em face do Município de Belford Roxo, onde foi firmado termo de ajustamento de conduta homologado pelo juízo, tendo por objeto a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico não obsta a pretensão autoral, porquanto a obrigação de "editar através de decreto do poder executivo, até 31.12.2013 o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO" não consiste, de modo nenhum, na efetiva prestação do serviço essencial requerido pela apelante. Direito individual homogêneo (CDC, 81, par. ún, III) que não é prejudicado pela coexistência de direito difuso (CDC, 104). Defesa fundamentada no princípio da "reserva do possível" que deve ser demonstrada positivamente com ausência de recursos. Mera alegação que não pode servir como barreira intransponível para o reconhecimento judicial do dever do Estado de prestar serviço ou realizar obra essencial a uma vida digna do cidadão. Situação que perdura faticamente inalterada desde a propositura da ação, o que demonstra desinteresse do Município com a questão de saúde pública. Dano moral evidente. Majoração do valor indenizatório, uma vez que aquém dos aborrecimentos experimentados. Reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na instalação de rede de escoamento das águas pluviais e esgotamento sanitário, viabilizando a prestação do serviço de saneamento básico ao imóvel da apelante. Conhecimento e provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00017847120098190008 RIO DE JANEIRO BELFORD ROXO 1 VARA CIVEL, Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 27/02/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018 – grifei)

Destarte, resta caracterizada a omissão do Ente Municipal pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, qual seja o de
elaborar e executar projeto de saneamento básico com sistema de drenagem e esgoto, calçamento e pavimentação asfáltica na Comunidade Novo Horizonte, nas vias Avenida das Américas e as passagens Alameda BR, Vila Rica, Bom Jesus, Nossa Senhora de Nazaré, Estados Unidos, Guatemala, Haiti e Miranda Sobrinho da Comunidade Novo Horizonte, BR 316, KM 05, Bairro Levilândia, Ananindeua/PA
.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Conheço do Reexame Necessário com base no art. 496 do CPC/73, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser reformada pelos mesmos fundamentos apreciados no apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, para reformar
a sentença recorrida, determinando que o Apelado proceda à
elaboração no prazo de 90 dias e execução de projeto de saneamento básico com sistema de drenagem e esgoto, calçamento e pavimentação asfáltica na Comunidade Novo Horizonte, nas vias Avenida das Américas e as passagens Alameda BR, Vila Rica, Bom Jesus, Nossa Senhora de Nazaré, Estados Unidos, Guatemala, Haiti e Miranda Sobrinho da Comunidade Novo Horizonte, BR 316, KM 05, Bairro Levilândia, Ananindeua/PA
, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023